Tribunal: TJES
Processo: 0001379-71.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
13
7
9
-
71
.20
2
0
.8.08.00
35

APELANTE: WESLEY BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001379-71.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
13
7
9
-
71
.20
2
0
.8.08.00
35

APELANTE: WESLEY BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

O
STJ tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução da atenuante e aumento da agravante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena.
De modo que, fica a cargo do julgador estabelecer o
quantum
de aumento ou diminuição dentro dos parâmetros razoáveis, observados os limites da discricionariedade vinculada, como na espécie.

3
.

A
manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 20 de setembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
13
7
9
-
71
.20
2
0
.8.08.00
35

APELANTE: WESLEY BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WESLEY BATISTA DA SILVA

em face da
s
entença
de fls.
230
/
233
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
7
ª Vara Criminal de Vila
Velha
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática do crime previsto

n
o
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, incisos I
I
I, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Recurso interpost
o
,

alegando

a Defes
a
insuficiência das provas quanto à autoria, razão pela qual pleiteia absolvição dos crimes imputados ao recorrente. Em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no seu grau máxim
o.

Contrarrazões
apresentadas
, o
nde o
Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.
I
D

4910385
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa pretende a modificação da sentença, para que seja decretada a absolvição do Recorrente pelo crime de tráfico, sustentando, para tanto, que o acervo fático probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo juízo
a quo
.

Verifica-se que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão anexado à fl. 20, bem como pelo Laudo de Exame Químico de fls. 208, além dos depoimentos prestados em âmbito policial e em juízo.

Observa-se
em sede de contrarrazões,
que
o apelante, acompanhado de sua advogada, confessou a ciência do transporte da droga pela acusada Jaqueline e ressaltou que pediu a ela que adquirisse os entorpecentes com seu dinheiro e levasse para o estabelecimento prisional:

[...]

) QUE afirma não ter filhos; QUE atualmente cumpre pena por tráfico e roubo; QUE afirma ser irmão da conduzida JAQUELINE VITALI BATISTA;
QUE afirma que coagiu sua irmã JAQUELINE VITALI BATISTA a levar droga para o interrogado ao complexo penitenciário onde este está cumprindo pena (PEVV-I, Xury); QUE afirma que usava de pressão psicológica para com JAQUELINE, fazendo com que esta se comovesse com sua situação no interior do presídio e efetivamente levasse a droga até ele
; QUE afirma que não sabia da quantidade que JAQUELINE levava consigo; QUE nega ter mandado alguém entregar a droga a JAQUELINE; QUE alega que pediu para que JAQUELINE comprasse a droga, e não mandou que alguém lhe entregasse o entorpecente; QUE afirma que pediu a JAQUELINE para que esta comprasse a droga com o dinheiro dela; QUE afirma que não sabia que JAQUELINE levaria a droga na data de hoje; QUE afirma que em todas as visitas pedia a JAQUELINE para que ela levasse droga para o interrogado, porém JAQUELINE sempre respondia que não; QUE após tomar ciência de que a quantidade e natureza da droga apreendida em poder de JAQUELINE pelos agentes penitenciários era de 109 (cento e nove) buchas de maconha, respondeu que todo este material entorpecente era para seu próprio consumo; QUE nega que a respectiva droga era destinada ao tráfico de entorpecente; QUE afirma que JAQUELINE não chegou a entregar a droga, pois ela sequer teve acesso ao interrogado; QUE afirma que as visitas ocorriam no pátio, mais especificamente na praça do complexo; QUE afirma que sua irmã JAQUELINE é mãe de 05 (cinco) filhos e é ela quem mantém o sustento dele
. [...]

No mesmo sentido, o agente da SEJUS Rogério Pennincha da Silva confirmou seu depoimento prestado em sede policial, no qual registrou que Jaqueline estava no Complexo Penitenciário Estadual de Vila Velha – PEVV I para visitar Wesley, que ela tentou entrar no presídio, mas foi detectado que a referida acusada estava com droga.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Ademais, insta salientar que para a comprovação do crime de tráfico não se faz imprescindível a realização de atos de mercância, bastando que o agente pratique uma das 18 condutas constantes no art. 33 da Lei de Drogas.

Desta feita, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº. 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando, como na espécie, que o agente abarque qualquer um dos núcleos verbais descritos no texto incriminador, conforme ocorreu
in casu.

Nessa senda, não há como prosperar a pretensão recursal.

DA NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006

Pretende ainda o Recorrente a aplicação da causa especial de diminuição pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, melhor sorte não socorre ao apelante.

E isso porque, a causa minorante em questão terá cabimento desde que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos tais requisitos. A benesse, portanto, só deve ser concedida em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa naturez
a
.

Observa-se que há fortes indícios que o apelante se dedica a atividades criminosas, tendo em vista a elevada quantidade de drogas encontradas em posse do recorrente. Essa situação é especialmente evidenciada pelo fato de que o apelante figura no polo passivo em outras ações penais nas quais é acusado, inclusive, da prática de tráfico de droga
s.

Diante disso, o acusado acaba por não implementar um dos requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, qual seja, o de não se dedicar a atividades criminosas. Nesse sentido a jurisprudência do TJES:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME PRISIONAL. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Processos ainda não transitados em julgado, embora não sejam capazes de representar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizados para afastar o benefício do tráfico privilegiado, na medida em que indicam dedicação a atividades criminosas. Precedentes
. 2. (...). 3. Inviável a substituição, haja vista que o apelante não cumpre os requisitos legais previstos no art. 44, incisos I e II, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Criminal nº 0021388-29.2020.8.08.0011. Órgão: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Julgamento: 22/06/2022. Data da Publicação no Diário: 28/06/2022. Relator: Desembargador EDER PONTES DA SILVA
)

Sobremaneira, as informações constantes nos autos demonstram o acerto da decisão proferida pela sentenciante, não merecendo prosperar a irresignação do apelante quanto
a aplicação do tráfico privilegiado
.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe,
na medida em que restou devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória e desclassificatória pretendidas no apelo
.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WESLEY BATISTA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 4181730, pp. 469/476), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Após analisar o percuciente voto do e. Relator, e examinando os autos, acompanho-o na conclusão que adotou para negar provimento ao recurso.

Com efeito, apesar de entender que a quantidade de entorpecentes encontrados, por si só, não justifica o afastamento do tráfico privilegiado, assim como ações penais em curso também não são idôneas para a aplicação da benesse, reforço que o tráfico de drogas, no caso concreto, foi praticado em concurso de pessoas, nas dependências do sistema prisional, onde o réu cumpria pena por outro crime. Desse modo, tais circunstâncias, somadas, identificam a dedicação do apelante a atividades criminosas – o que impede a aplicação da regra do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
o e. Relator.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador